Tribunal: TJSP
Processo: 1020151-68.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
* AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Reconhecimento do esbulho praticado pelo réu, em anterior ação possessória – Cabimento do reembolso dos valores pagos a título de IPTU, durante o período em que o requerido exerceu a posse sobre o bem – Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional – Caracterização dos danos morais – O réu praticou ato ilícito e suscetível de

Ementa:
* AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Reconhecimento do esbulho praticado pelo réu, em anterior ação possessória – Cabimento do reembolso dos valores pagos a título de IPTU, durante o período em que o requerido exerceu a posse sobre o bem – Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional – Caracterização dos danos morais – O réu praticou ato ilícito e suscetível de indenização – Inexistência de documento apto a demonstrar os lucros cessantes – O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos moldes inciso I, do artigo 373 do Novo Código de Processo Civil – Descabimento da condenação do requerido ao pagamento dos lucros cessantes – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392287
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020151-68.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVI JACOB,
é apelado ARLINDO LEITE PEREIRA (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020151-68.2017.8.26.0003 -Voto no
2
* AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Reconhecimento do esbulho praticado pelo réu, em
anterior ação possessória Cabimento do reembolso dos valores
pagos a título de IPTU, durante o período em que o requerido
exerceu a posse sobre o bem Inteligência do artigo 34 do Código
Tributário Nacional Caracterização dos danos morais O réu
praticou ato ilícito e suscetível de indenização Inexistência de
documento apto a demonstrar os lucros cessantes O recorrente
não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu
direito, nos moldes inciso I, do artigo 373 do Novo Código de
Processo Civil Descabimento da condenação do requerido ao
pagamento dos lucros cessantes Sentença reformada Recurso
parcialmente provido *
A demanda é de indenização por
danos
materiais
e
morais,
julgada
parcialmente procedente pela r. sentença
de fls. 848/851, cujo relatório se adota.
Apela
apenas
o
autor,
objetivando reformar o julgado, alegando:
a é de rigor o ressarcimento dos valores
pagos a título de IPTU, durante o período em
que o réu exerceu a posse sob o imóvel; b os
danos
morais
e
os
lucros
cessantes
restaram caracterizados.
O
recurso
foi
regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020151-68.2017.8.26.0003 -Voto no
3
provimento.
Nos autos da ação possessória
ajuizada por Davi Jacob contra Arlindo
Leite, o MM. Juiz determinou a reintegração
do autor na posse do imóvel matriculado
sob o no 178.526, junto ao 8o Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de São
Paulo.
Após o trânsito em julgado do
aludido
decisum ,
o apelante ajuizou a presente demanda, objetivando o
recebimento da indenização pelos danos
materiais e morais sofridos, em virtude do
esbulho praticado pelo réu.
Os
pedidos
do
autor
foram
parcialmente acolhidos, para os fins de
condenar o requerido ao pagamento dos
valores desembolsados com a desocupação
do imóvel (fls. 850).
A r. sentença recorrida fez coisa
julgada formal e material para o réu, eis que
não interpôs o competente recurso de
apelação.
Nos termos do artigo 34 do
Código Tributário Nacional:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o
seu possuidor a qualquer título ”. (grifamos)
Depreende-se
do
supracitado
dispositivo legal que todo aquele que tenha
a posse sobre o bem pode ser considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020151-68.2017.8.26.0003 -Voto no
4
contribuinte do IPTU.
Acerca da matéria, preleciona
Ricardo Alexandre:
“Para o STJ, o artigo 34 do CTN oferece
alternativas ao legislador municipal, que pode optar por
definir qualquer das pessoas previstas (proprietário,
titular da posse ou do domínio útil) como contribuinte
do imposto”. 1
É fato incontroverso que o réu
exerceu a posse sob o imóvel em discussão
desde do mês de outubro de 2006 até agosto
do ano de 2016, data do cumprimento do
mandado de reintegração (fls. 415), motivo
pelo qual deve arcar com o pagamento do
IPTU no aludido período.
Nesse sentido, já se posicionou o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“AÇÃO
DE
IMISSÃO
DE
POSSE
-
Inconformismo
apenas do autor pleiteando indenização
por fruição do bem e taxas de IPTU - Acolhimento -
Resistência dos réus em desocupar o bem , que impõe a
necessidade de indenizar o autor pela indevida ocupação -
Fixação do encargo em 1% ao mês sobre o valor da
arrematação, nos termos do art. 37-A, da Lei 9.514/97 -
IPTU reembolso igualmente devido - Apelo provido”. 2
(grifamos)
Ademais, é certo que ao privar o
recorrente do gozo e fruição do imóvel de
sua propriedade, por quase 10 (dez) anos, o
apelado praticou ato ilícito, suscetível de
gerar indenização por danos morais.
1 ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário . 11.a ed. Salvador: Ius Podium , 2017, p. 747.
2 TJSP. Apelação no 1014632-95.2016.8.26.0020. 9a Câmara de Direito Privado. Rel.
Galdino Toledo Júnior. J: 01/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020151-68.2017.8.26.0003 -Voto no
5
Segundo
a
doutrina,
a
configuração dos danos morais advém da
alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral.
Acerca
da
matéria,
leciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio Mário
da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral,
em geral uma dolorosa sensação experimentada pela
pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado”.
3
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Sobre o tema, já decidiu a jurisprudência: “CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
C/C
REPARAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
COBRANÇA INDEVIDA POR SEGURO NÃO CONTRATADO .
1. Relação de consumo caracterizada,
com
a incidência das disposições insertas no regramento de
proteção e defesa ao consumidor. Solidariedade entre
toda a cadeia de fornecedores do serviço.
3 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense, 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020151-68.2017.8.26.0003 -Voto no
6
2.
Negativa
da
autora
quanto
à
contratação do seguro, cabendo à ré comprovar a
efetiva contratação e legitimidade na cobrança do
mesmo. Não tendo a empresa se desincumbido de tal ônus,
reputam-se indevidas as cobranças, fazendo jus a
requerente ao cancelamento destas e à repetição dos
valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do
CDC, porquanto não é hipótese de engano justificável.
3.
Danos
morais
devidamente
caracterizados,
no caso em concreto, em face do
descaso da demandada com relação ao consumidor.
Reclamações administrativas
não atendidas. Atendimento
da
função
dissuasória
da
responsabilidade

civil ”.4
(grifamos)
É certo que o apelante sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, motivos
pelos quais faz jus ao recebimento da
correspondente
indenização
por
danos
morais, que se arbitra em R$ 5.000,00 (cinco
mil
reais),
observados
os
limites
da
razoabilidade e ponderação.
Por outro lado, no tocante aos
lucros cessantes, é de todo necessária a
comprovação
da
sua
ocorrência
para
viabilizar a respectiva indenização, tal como
disserta o doutrinador Renato Sartorelli:
“(...) para viabilizar a indenização pelo dano
material, afigura-se indispensável a prova do efetivo
prejuízo . Ainda que se comprove a violação de um dever
jurídico, nenhuma indenização será devida desde que não
tenha decorrido prejuízo (...). A jurisprudência
do STJ é
firme na sentido de que o dano moral prescinde da prova
do prejuízo, enquanto que a indenização pelo dano
4 TJRS. Recurso Inominado no 71003010782. 3a Turma Recursal. Juiz Eduardo Kraemer.
J. 28.04.11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020151-68.2017.8.26.0003 -Voto no
7
material
depende
da
prova
de
sua
existência”.
5
(grifamos)
Ao contrário do pretendido, o
documento de fls. 630/635 não é apto a
demonstrar a ocorrência dos lucros cessantes, especialmente no montante
pleiteado, qual seja R$ 162.000,00 (cento e
sessenta e dois mil reais).
Ressalte-se que a despeito de
devidamente intimado para comprovar os
aludidos lucros cessantes (fls. 842), o
recorrente não cumpriu a determinação
judicial, tal como constou da r. sentença
recorrida:
“No que tange aos lucros cessantes,
indaguei expressamente
de Davi como ele pretendia
provar que deixou de auferir exatos R$ 162.000,00 com a
locação
das
sete
casas
entre
novembro/14
e
setembro/17 (fls. 842), tendo ele deixado de atender o
comando judicial (vide fls. 846/847). Logo, decairá o
autor neste ponto”.
Com efeito, competia ao recorrente a demonstração do fato
constitutivo do seu direito, nos moldes do
inciso I, do artigo 373 do Novo Código de
Processo Civil, ônus do qual não se
desincumbiu, razão pela qual é de todo
descabida a pretendida indenização pelos
lucros cessantes.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
parcial
5 SARTORELLI, Renato. Dano Moral e Dano Material, Jubileu de Bpma, Ed. Oliveira
Mendes, p. 127.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020151-68.2017.8.26.0003 -Voto no
8
provimento ao recurso, para os fins de
condenar o réu ao reembolso dos valores
referentes ao IPTU, no período em que
exerceu a posse sobre o bem, corrigidos
monetariamente, a partir da data do efetivo
desembolso,
acrescidos
dos
juros
moratórios, contados desde a citação, nos
termos
do
artigo
405
do
Estatuto
Substantivo Civil.
O requerido pagará, ainda, a
título da indenização por danos morais, o
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido dos juros moratórios, desde a
citação, e correção monetária, desde o
arbitramento, nos termos da Súmula no 362
do Superior Tribunal de Justiça.
Por ter o requerente decaído de
parte mínima, o réu arcará com as custas
processuais e honorários advocatícios, que
se arbitra em 10% (dez por cento) do valor
da condenação.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator